Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA RÉU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E C I S Ã O Considerando a notícia de falecimento do autor (id. 19355033), suspendo o feito nos termos do artigo 313 , I do Código de Processo Civil. Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que os herdeiros manifestem-se sobre o interesse em realizar a sucessão processual, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020 18:01:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador